Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-29.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002108-29.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS - CPF: 015.123.691-79 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO POR DÍVIDA CONTRATADA MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO – CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E FIXAÇÃO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS – DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO – CULPA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITOS DEVIDOS AINDA QUE POR CULPA DA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – DÉBITOS DEVIDOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE NÃO CONHECIDO.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo opção do consumidor pelo desconto em débito automático, facilidade concedida, a não efetivação dos descontos na forma contratada, causando o inadimplemento e a consequência restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção representa falha na prestação do serviço, ainda mais quando não há qualquer notificação quanto ao inadimplemento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por falha atribuída à parte promovida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Todavia, em sendo fato incontroverso que não houve os descontos na modalidade débito automático, não é cabível a declaração de inexistência dos débitos, uma vez que haveria enriquecimento ilícito do consumidor. Faz jus ao dano moral decorrente da inscrição indevida por culpa da promovida que não efetivou os descontos, mas deve pagar pelos débitos que estão em aberto.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação e não do evento danoso.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a legitimidade dos débitos, excluir a declaração de sua inexistência e modificar os juros para a partir da citação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), bem como declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 139,68), com o argumento de que restou comprovado que houve a contratação para pagamento mediante débito automático, de modo que a inscrição ocorreu por sua culpa ao não efetuar o débito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, o Reclamado OI MÓVEL S/A, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão no processo, diante da falha na prestação do serviço.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Argumentou que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo e deve ser reduzido, bem como que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de majoração da indenização ou sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO

A parte promovente, nas contrarrazões, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

O pedido equivale a recurso adesivo, pois a parte promovente não recorreu. O recurso não deve ser conhecido, uma vez que não se admite, na seara dos Juizados Especiais, a interposição de recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

Isto posto, não conheço do recurso adesivo, por falta de previsão legal.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência do débito inscrito e fixação de indenização por dano moral por se tratar de inscrição indevida, pois no momento da contratação optou pelo pagamento mediante débito em conta de modo que a sua efetivação é a cargo da parte promovida, ora Recorrente, que não o realizou causando indevidamente a restrição, sem notificação.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto havia saldo em conta para a realização do débito contratado, de modo que a não incidência do débito ocorreu por culpa da promovida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, havendo opção do consumidor pelo desconto em débito automático, facilidade concedida, a não efetivação dos descontos na forma contratada, causando o inadimplemento e a consequência restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção representa falha na prestação do serviço, ainda mais quando não há qualquer notificação quanto ao inadimplemento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por falha atribuída à parte promovida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado com razoabilidade.

Todavia, em sendo fato incontroverso que não houve os descontos na modalidade débito automático, não é cabível a declaração de inexistência dos débitos, uma vez que haveria enriquecimento ilícito do consumidor. Faz jus ao dano moral decorrente da inscrição indevida por culpa da promovida que não efetivou os descontos, mas deve pagar pelos débitos que estão em aberto.

Igualmente, deve ser alterado o marco inicial dos juros, pois, em se tratando de relação contratual, fluem da citação e não do evento danoso ou do arbitramento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, bem como para declarar o débito inscrito legítimo, excluindo a condenação para declarar a inexistência do débito, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020